Tribunal: TJDFT
Processo: 0748163-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748163-95.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANO DE CAMARGO OLIVEIRA EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ADRIANO DE CAMARGO OLIVEIRA contra o v. acórdão exarado sob o ID 57675581, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, e, na extensão conhecida, a ele negou provimento. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 58151135, o embargante aduz que o egrégio Colegiado incorreu em omissão ao não analisar o mérito do pedido de concessão da gratuidade da justiça, uma vez que o recolhimento do preparo recursal apenas se deu em virtude da possibilidade de aplicação da pena de deserção ao recurso, e não em razão da sua possibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Afirma, também, que na ação de repactuação de dívidas ajuizada, o benefício em questão lhe foi concedido, constituindo-se em fato novo, a ser analisado pela Turma Julgadora. Alega, ainda, que não houve pronunciamento, no acórdão, quanto aos documentos apresentados para a demonstração da impossibilidade de realizar a garantia do juízo para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Ao final, o embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de maio de 2024 às 13:01:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora